Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEILI BAZILIO DE LIMA SANTOS, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento com pedido de anulação de ato administrativo. A recorrente alegou que se encontra inscrita para o concurso público para provimento no cargo de Técnico de Enfermagem e de vagas e formação de cadastro de reserva. Foi impedida de participar da próxima etapa do certame devido a irregularidades cometidas pela banca examinadora. Aduziu que a formatação incorreta dos itens 21 e 33 do concurso a induziu em erro, porque ao “se deparar com questões que não estavam de acordo com os padrões estabelecidos no edital, foi levada a interpretar erroneamente as alternativas apresentadas, uma vez que tais alternativas não estão em negrito, conforme as demais questões”. Prossegue informando que “a formatação inadequada dessas alternativas criou uma ambiguidade que dificultou a análise por parte da requerente. Como resultado, a candidata acabou selecionando respostas que, sob condições normais de apresentação, não seriam suas escolhas. Esse equívoco comprometeu diretamente o seu desempenho na prova, impactando sua pontuação e, consequentemente, sua classificação no concurso”. Argumentou que as irregularidades na formatação das alternativas das questões representam uma clara afronta ao princípio da legalidade e demonstram a falta de moralidade da banca. Requereu a concessão de liminar para “suspender os efeitos da classificação incorreta da requerente no concurso para o cargo de Técnico em Enfermagem, bem como para determinar a revisão das questões identificadas como irregulares na prova objetiva, garantindo, assim, a participação da requerente na próxima etapa do certame”. A liminar foi indeferida ao fundamento de que não há qualquer indicativo de irregularidade na abordagem do assunto ou do conteúdo cobrado, mas na formatação da questão. A princípio, isso não seria passível de “gerar conflito no concorrente consciente do conteúdo abordado em cada uma das opções apresentadas”. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial e requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por LEILI BAZILIO DE LIMA SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL e a FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO – FUNATEC, partes devidamente qualificadas nos autos. A autora narra que é candidata regularmente inscrita no Concurso para Provimento de vaga no cargo de Técnico em Enfermagem, regido pelo Edital de Concurso Público n° 1 – TECENF, e concorrendo a uma das vagas PCD, foi obstada de participar da próxima etapa do certame devido a irregularidade cometidas pela banca examinadora. Aduz que a formatação incorreta das questões 21 e 33 do concurso em análise ocasionou um erro induzido da candidata que, ao “se deparar com questões que não estavam de acordo com os padrões estabelecidos no edital, foi levada a interpretar erroneamente as alternativas apresentadas, uma vez que tais alternativas não estão em negrito, conforme as demais questões”. Relata a eliminação do certame em razão da nota, razão pela qual postula, liminarmente, provimento jurisdicional para suspender os efeitos da classificação incorreta da requerente no concurso para o cargo de Técnico em Enfermagem, bem como para determinar a revisão das questões identificadas, atribuindo-lhe os respectivos pontos, permitindo, assim, que a autora participe das demais fases do certame. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à autora. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A requerente pretende obter, liminarmente, a revisão de sua classificação no certame em referência com base nas correções das questões irregulares, assegurando que sua pontuação seja recalculada de acordo com os critérios estabelecidos no edital do concurso, e, consequentemente, sua posição na lista de classificados seja ajustada. Ao que se observa, o erro da autora na marcação da questão correta teria sido causado pela banca examinadora em virtude de um dos itens das questões indicadas não estar em destaque, fugindo à formatação das demais questões da prova. Não há, portanto, indicação de irregularidade na abordagem do assunto ou do conteúdo cobrado, mas sim na formatação da questão. Tal fato, ao menos nesse juízo sumário de cognição, não denota a probabilidade do direito da autora em obter a pontuação das questões em que assinalou a resposta incorreta, mormente porque não parece induzir circunstância passível de gerar conflito no concorrente consciente do conteúdo abordado em cada uma das opções apresentadas. Com efeito, a atuação judicial é medida excepcional. Somente é cabível quando a irregularidade for evidente, cuja constatação seja realizada por mínimo exercício intelectivo. A propósito do tema, já decidiu este eg. Tribunal de Justiçaque “(...) Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público.” (TJ-DF07082034920218070018 1439177, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2022). Impera notar que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, ao apreciar o tema n. 485 da repercussão geral, firmou o entendimento pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Confira-se a ementa: (...) Soma-se a isso que a pretensão da autora viola o princípio constitucional da isonomia, pois todos os candidatos submeteram-se ao mesmo gabarito e critérios de correção, razão pela qual ela não pode receber tratamento diferenciado, sendo incabível o estabelecimento de critérios de avaliação distintos para a correção de sua prova. Em análise preliminar, portanto, não há plausibilidade do direito alegado pela autora suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário sem a devida instrução processual. É necessária a incursão probatória, inclusive mediante o contraditório exercido pela banca examinadora, para constatar se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Ademais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que as questões impugnadas contêm ilegalidades. É dizer, não há evidências de que a banca examinadora desatendeu os critérios objetivos do edital na correção da prova objetiva. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante fundamentou sua irresignação no argumento de que a formatação incorreta das questões 21 e 33 do concurso a induziu em erro, porque uma das alternativas não estava em negrito, conforme as demais questões. Primeiramente, impõe salientar que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, somente se infirmando diante de prova concreta de eventual irregularidade. Lado outro, na realização de concursos públicos, a Banca Examinadora goza de autonomia para conduzir a avaliação dos candidatos e de acordo com o regramento legal e normativo. Somente em situações extraordinárias e de flagrante ilegalidade é autorizada a intervenção do Poder Judiciário nos critérios de avaliação. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência acerca da possibilidade de controle exclusivamente de legalidade do certame e que os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485, de repercussão geral): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) A formatação da questão ora combatida estaria, a princípio, em todas as provas, ou seja, de todos os candidatos, de modo que a diferenciação foi submetida e avaliada por todos os participantes do certame, respeitando-se a isonomia no procedimento. Por conseguinte, em sede de exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito, porque não se cogita sobre irregularidade no conteúdo ou inclusão de matéria não prevista no edital, mas pretende-se anular questões em razão de uma de suas alternativas não estar grafada em negrito, padronização utilizada nos outros questionamento submetidos à avaliação. Conforme bem pontuou o juízo de origem, o fato “não parece induzir circunstância passível de gerar conflito no concorrente consciente do conteúdo abordado em cada uma das opções apresentadas”. Consoante entendimento da Corte Constitucional, somente em situações excepcionais, caberia ao Poder Judiciário o controle após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (MS 30859, 1a Turma, Rel Min Luiz Fux, publicado 28/08/2012. De acordo com o precedente vinculante, não competiria a este juízo, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para anular as questões pelas razões apresentadas. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46